Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DESPEJOS. LEI 11.101/05. DETERMINAÇÃO JUÍZO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO. OBRIGATÓRIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não há que se falar em omissão quanto a julgados que não configuram precedente vinculante em relação ao qual o acórdão embargado deva estabelecer distinção.
3. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que o despejo da empresa em recuperação judicial inviabiliza o soerguimento da empresa e, por decorrência lógica, da transposição da situação de crise, o que não se coaduna com as finalidades do instituto da recuperação judicial.
3.1. Conclui, portanto, que não há que se falar no prosseguimento da ação de despejo ajuizada pela embargante.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.